Tribunal: STF
Processo: Rcl 52870
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766: INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RECLAMAÇÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sergio Buba, em 14.4.2022, contra decisão do Juízo da Vara do Trabalho de Curitibanos/SC no Processo n. 0000291-49.2019.5.12.0042, pela qual teria sido desrespeitada a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF.



O caso



    2. Em 24.5.2019, Sergio Buba ajuizou reclamação trabalhista contra o Banco Bradesco S/A com o objetivo de perceber verbas trabalhistas.



    Em 29.10.2019, o Juízo da Vara do Trabalho de Curitibanos/SC julgou parcialmente procedentes “os pedidos formulados pelo/a autor/a, SERGIO BUBA, condenando a parte ré, BANCO BRADESCO S.A., nos termos da fundamentação supra, em obrigação de pagar diferenças salariais com reflexos. Na forma do art. 487, I, do CPC, resolvo REJEITAR o pedido de declaração da natureza salarial do auxílio-alimentação. Em obrigação de fazer: no prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado, juntar aos autos a ficha financeira completa do autor, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de 30 (trinta) dias multas (CPC, art. 537). Honorários advocatícios, na forma da fundamentação. Concedo ao/à autor/a os benefícios da Justiça Gratuita para isentá-lo/a das despesas processuais referidas no art. 98 do CPC. Toda a fundamentação faz parte deste dispositivo. Custas pela/o réu, no importe de R$2.000,00, calculadas sobre R$100.000,00, valor provisório da condenação” (fl. 18, doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S/A contra essa sentença foram acolhidos “para excluir a seguinte disposição da Sentença: Concedo ao/à autor/a os benefícios da Justiça Gratuita para isentá-lo/a das despesas processuais referidas no art. 98 do CPC. Fazendo constar o seguinte: Indefiro o benefício da Justiça Gratuita requerido pela parte autora” (doc. 6).



    Contra essa decisão, Sergio Buba interpôs recurso ordinário, parcialmente provido para: “a) conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita b) reduzir para 5% (cinco por cento) o percentual dos honorários sucumbenciais por ele devidos, mantidos os demais parâmetros da condenação, e determinar seja observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 791-A, §4º, da CLT. Inverter o ônus da sucumbência e atribuir ao autor o ônus pelo pagamento das custas processuais no importe de R$ 800,70, calculadas sobre o valor atribuído à causa de R$ 40.035,35, dispensadas” (fl. 13, doc. 7).



    Consta, no sítio do Tribunal Superior do Trabalho, que contra essa decisão Sergio Buba interpôs recurso de revista, cuja decisão transitou em julgado em 14.5.2021.



    Em 5.4.2022, o Juízo da Vara do Trabalho de Curitibanos/SC determinou a intimação de Sergio Buba para pagar o valor da condenação dos honorários sucumbenciais:



    “Vistos etc.



    O autor, por intermédio da petição de ID #id:fac39b2, requer a suspensão do processo por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos da ADI 5766. 



    Objetivamente, sopeso que a concessão de efeito “ex tunc” a uma decisão não transitada em julgado (ADI 5766), conforme requer a parte autora, além de ofensa à coisa julgada, o que este magistrado não poderia fazer “de ofício”, ainda, possivelmente, culminaria em tornar grande parte dos advogados que militam nesta Especializada, que receberam seus honorários sucumbenciais de boa-fé, em executados em várias demandas judiciais, o que afrontaria o princípio da segurança jurídica.



    Ademais, verifico que a parte autora possui patrimônio superior a R$ 2 milhões conforme sua declaração de Imposto de Renda, mais que suficiente para liquidar os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores da parte contrária no importe de 5% do valor da causa (pouco mais de R$ 2.000,00) sem que lhe venha acarretar algum dano à sua subsistência. Rejeito o pedido. 



    Destarte, comprovada a modificação da situação que ensejou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, defiro o requerimento dos advogados credores e deflagro a execução dos honorários sucumbenciais. 



    Transitado em julgado, cite-se na execução” (doc. 8). 



    3. Contra essa decisão, Sergio Buba ajuíza a presente reclamação, na qual alega “trata[r-se] de Ação Trabalhista, proposta por Sérgio Buba (reclamante), em face de Banco Bradesco S.A (terceira interessada) em que pretendeu a procedência da demanda quanto a verbas trabalhistas não pagas corretamente, bem como a concessão da Justiça Gratuita, tendo em vista a situação de miserabilidade e apresentação da Declaração de Hipossuficiência nos termos da Súmula n. 463 do Tribunal Superior do Trabalho. Quanto aos pedidos de mérito, estes foram julgados improcedentes, já havendo trânsito em julgado, assim, a discussão aqui arguida se remete a Justiça Gratuita deferida a parte reclamante – também com trânsito em julgado – e a decisão proferida por esta Egr. Corte Suprema nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que “a Vara do Trabalho de Curitibanos/SC determinou a execução dos honorários de sucumbência em favor dos patronos da parte reclamada (Banco Bradesco S.A) aduzindo que, a justiça gratuita deferida em favor do reclamante permite a execução dos honorários de sucumbência no prazo de dois anos desde que os credores comprovem a mudança no patamar salarial do beneficiário, nos termos do §4º do art. 791-A da CLT” (fl. 5, doc. 1).



    Sustenta a “impossibilidade de condenação do executado no pagamento dos honorários sucumbenciais, pois decorre da recente decisão do STF nos autos da ADI 5.766, quando julgou ser inconstitucional a previsão do §4º do art. 791-A da CLT, e que permitia a condenação e a suspensão da exigibilidade dos honorários ao beneficiário da justiça gratuita, caso o beneficiário não obtivesse em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar tais despesas” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “a decisão exarada pela 6ª Câmara, suspendendo a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, em que pese ter transitado em julgado, merece a relativização do instituto, tendo em vista que o comando que permitia a cobrança dos honorários, bem como a suspensão da exigibilidade, ao ser declarado inconstitucional, perdeu a sua eficácia desde a entrada em vigência no ordenamento jurídico, quando da promulgação da Lei 13.467/2017” (fl. 5, doc. 1).



    Ressalta que “a comprovação da insuficiência financeira exigida pelo §4º do artigo em comento, foi satisfatoriamente preenchida pela declaração de hipossuficiência colacionada aos autos, sendo certo que os bens imóveis, móveis e mesmo as aplicações que são decorrentes de anos de economia, não são impeditivos à concessão da benesse, uma vez que não é exigência da lei a indigência econômica da parte” (fl. 7, doc. 1). 



    Assevera que “a gratuidade de justiça foi deferida ao executado ante a juntada da Declaração de Hipossuficiência (Id. 16e4c92) e ausência de provas em contrário, por ser medida de justiça, de modo que, uma vez concedido ao reclamante (executado) o benefício da Justiça Gratuita, impõe-se a determinação da impossibilidade da deflagração da execução de honorários em favor dos patronos do réu, vez que é imperiosa a garantia das decisões proferidas por este Egr. Supremo Tribunal Federal, no caso, a ADI 5.766 se aplica ao caso em tela” (fl. 8, doc. 1). 



    Requer “a liminar, para que seja garantida a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, devendo a decisão da Vara do Trabalho de Curitibanos/SC nos autos da ATOrd n. 0000291-492019.5.12.0042, ser cassada, pois violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15), sendo determinada a aplicação da decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, que considerou inconstitucional o §4ª do Art. 791-A da CLT, com a consequente determinação de inexigibilidade dos honorários de sucumbência e arquivamento definitivo da execução” (fl. 13, doc. 1).



    Pede, “no mérito, confirme a liminar deferida na alínea “b”, para julgar procedente a Reclamação Constitucional, para que seja garantida a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, devendo a decisão da Vara do Trabalho de Curitibanos/SC nos autos da ATOrd n. 0000291-492019.5.12.0042, ser cassada, pois violou a autoridade das decisões proferidas por este Egrégio Supremo Tribunal Federal (156 e seguintes do RISTF e 988 e ss. do CPC/15), sendo determinada a aplicação da decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766, que considerou inconstitucional o §4ª do Art. 791-A da CLT, com a consequente determinação de inexigibilidade dos honorários de sucumbência e arquivamento definitivo da execução” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação, se ao determinar a citação do reclamante para pagar os honorários sucumbenciais, por ter sido comprovada a modificação da situação que ensejou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o Juízo da Vara do Trabalho de Curitibanos/SC teria desrespeitado a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    7. Em 20.10.2021, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF “para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)” (Ata publicada no Diário de Justiça Eletrônico de 4.11.2021), nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes:



    “(...) não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    Os dois dispositivos, tanto o caput quanto os parágrafos, estão estabelecendo obstáculos à efetiva aplicação do art. 5º, LXXIV – repito:



    ‘Art.5º ......................................................................... LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma “compensação” -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência.



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso.



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais” (liberado para publicação).



    Na espécie em exame, o Juízo da Vara do Trabalho de Curitibanos/SC determinou a execução dos honorários advocatícios de sucumbências aos seguintes fundamentos: a) existência de coisa julgada antes da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF, b) comprovada a modificação da situação que ensejou a concessão dos benefícios da justiça gratuita:



    “Objetivamente, sopeso que a concessão de efeito “ex tunc” a uma decisão não transitada em julgado (ADI 5766), conforme requer a parte autora, além de ofensa à coisa julgada, o que este magistrado não poderia fazer “de ofício”, ainda, possivelmente, culminaria em tornar grande parte dos advogados que militam nesta Especializada, que receberam seus honorários sucumbenciais de boa-fé, em executados em várias demandas judiciais, o que afrontaria o princípio da segurança jurídica.



    Ademais, verifico que a parte autora possui patrimônio superior a R$ 2 milhões conforme sua declaração de Imposto de Renda, mais que suficiente para liquidar os honorários sucumbenciais devidos aos procuradores da parte contrária no importe de 5% do valor da causa (pouco mais de R$ 2.000,00) sem que lhe venha acarretar algum dano à sua subsistência. Rejeito o pedido. 



    Destarte, comprovada a modificação da situação que ensejou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, defiro o requerimento dos advogados credores e deflagro a execução dos honorários sucumbenciais” (doc. 8). 



    Essa decisão não descumpre aquela proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.766/DF, pois não se tem a presunção da perda da condição de hipossuficiência econômica, mas a comprovação da modificação da capacidade econômica do beneficiário da gratuidade de justiça.



    8. Prevalece a jurisprudência no sentido de que, para ser cabível a reclamação, não pode ter havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. 



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. 



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: 



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. 



    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). 



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: 



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    9. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Eventual desconstituição do trânsito em julgado da decisão somente poderia ser pleiteada no Tribunal de origem, não sendo a reclamação o instrumento cabível para esse fim. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora